Tribunal: TJES
Processo: 0000123-57.2019.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000123-57.2019.8.08.0026
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JEU CARDOZO MARVILA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000123-57.2019.8.08.0026

APELANTE: JEU CARDOZO MARVILA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
JEÚ CARDOZO MARVILA

em face da r. Sentença (
link
no Id. 3275739, Vol. 01, pp. 351-356), proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Itapemirim, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no
art.
1
2
, da Lei nº 10.826/03
, à pena de
0
1
(
u
m
) ano
e 04 (q
uatro
) meses
de d
etenção

e 1
0

(
d
ez
)
dias-multa
, em regime inicial
aberto
.

Nas razões recursais (Vol. 01, pp. 371-385), o apelante requer a absolvição, por insuficiência de provas, e, subsidiariamente, o afastamento da agravante da reincidência.

Contrarrazões do Ministério Público (Vol. 01, pp. 394-394), em que se pugna pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido, o Parecer ministerial (Id. 3416603).

É o relatório.
Sem revisão. Inclua-se em pauta.

Antes, porém, retifique-se a autuação, a fim de excluir do polo ativo (apelante) a pessoa de “Isadora Nascimento da Rocha”, que não interpôs recurso.

VITÓRIA-ES, 26 de setembro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000123-57.2019.8.08.0026

APELANTE: JEU CARDOZO MARVILA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
JEÚ CARDOZO MARVILA

em face da r. Sentença (
link
no Id. 3275739, Vol. 01, pp. 351-356), proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Itapemirim, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no
art.
1
2
, da Lei nº 10.826/03
, à pena de
0
1
(
u
m
) ano
e 04 (q
uatro
) meses
de d
etenção

e 1
0

(
d
ez
)
dias-multa
, em regime inicial
aberto
.

Emerge da Denúncia que, no dia 26 de dezembro de 2018, próximo à praça de Itaipava, os denunciados JEÚ CARDOZO MARVILA e ISADORA NASCIMENTO DA ROCHA mantinham sob guarda um revólver calibre .38, e 05 (cinco) munições calibre .38, que foram encontrados dentro do quarto do casal, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão.

A punibilidade da denunciada ISADORA NASCIMENTO DA ROCHA foi extinta, pelo cumprimento das condicionantes da suspensão condicional do processo. O réu JEÚ CARDOZO MARVILA não obteve o benefício, e, devidamente processado, foi condenado pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No caso, não se questiona a
materialidade
e a autorida
,
devidamente comprovadas no Boletim Unificado (Vol. 01, pp. 15-20) e no Laudo Pericial (Vol. 01, pp. 281-284).

Ao pleitear a absolvição, a defesa do apelante argumenta ausência de
d
olo
, alegando não haver provas de que a arma e a munições lhe pertenciam, embora tenham sido encontradas no quarto do casal, uma vez que a denunciada Isadora teria assumido a propriedade exclusiva.

Em seu
interrogatório
, o acusado alegou desconhecer a existência daquela arma em sua residência, dizendo que sua esposa Isadora a havia adquirido de uma mulher de preso, quando ele também estava preso. Tal versão corresponde àquela apresentada na esfera policial (Vol. 01, pp. 65-67).

De seu turno, o Policial Militar Fernando Duarte da Silva descreveu em depoimento judicial que a arma fora encontrada no quarto do casal, na parte de cima do guarda-roupas e que, de fato, Isadora assumira a propriedade da arma. Afirmou, também, que conhecia o acusado Jeú de outras abordagens.

A Policial Militar Gabriela Pacheco Brandão ratificou suas declarações, informando que conhecia o acusado Jeú por denúncias de tráfico de drogas.

As testemunhas João Carlos e Ingrid não contribuíram com os fatos, sendo apenas perguntados sobre a conduta do acusado.

A testemunha Breno assumiu a propriedade da droga encontrada na residência, destinada para uso, tendo em vista que morava em um quarto daquela residência.

Ouvida na
esfera policial
, a corré Isadora admitiu que comprara a arma para defesa 06 (seis) meses antes dos fatos, quando Jeú estava preso, tendo ele sido solto aproximadamente 02 (dois) meses antes da operação. Afirmou, também, que
ele sabia da existência da arma de fogo na residência.
Essa corré não foi ouvida em juízo.

Como cediço, o crime do art. 12, do Estatuto de Desarmamento, é crime de perigo abstrato, com elemento subjetivo doloso (dolo genérico, direto ou eventual), assim composto, na tradição finalista, de
consciência
e
vontade
.

No caso vertente, questiona-se, em primeiro lugar, a existência de prova da
consciência
(conhecimento atual da realização dos elementos objetivos do tipo), porquanto o acusado alega desconhecer que sua esposa guardava a referida arma no interior da residência.

Com efeito, não se ignora que Isadora, desde o primeiro momento, assumiu a propriedade da arma, o que consta de seu depoimento extrajudicial, bem como das declarações dos policiais militares.

Contudo, observa-se que Isadora também afirmou que seu marido Jeú
“sabia da existência da arma de fogo na residência”,
demonstrando, assim,
o elemento cognitivo em desfavor d
o apelante
, valendo ressaltar que os policiais descreveram,
em juízo
, que a arma estava escondida no alto de um guarda-roupas compartilhado tanto por Jeú, quanto por Isadora, motivo pelo qual entendo que há provas judicializadas suficientes ao juízo de certeza, necessário no âmbito penal (art. 155, do Código de Processo Penal).

Efetivamente, em relação ao
elemento volitivo
, deve-se ressaltar que, embora Isadora tenha adquirido tal arma enquanto Jeú estava preso, o fato de este ter sido solto e, ao retornar ao lar, ter ficado ciente da arma, mantendo-a no local, demonstra que acabou por aderir subjetivamente ao crime (dolo direto), ou, no mínimo, aceitou o risco do resultado (dolo eventual), valendo ressaltar que a conduta de
“manter sob guarda”
, prevista no tipo, se protrai no tempo, caracterizando crime permanente.

A propósito, cumpre mencionar que os policiais se deslocaram à residência para cumprimento de um mandado de busca e apreensão expedido com base em suspeitas em desfavor do ora apelante, acerca da prática de crimes de homicídio, posse/porte de arma de fogo e tráfico de drogas (Vol. 01, pp. 21-22), de modo que o encontro da arma
confirmou
tais suspeitas, pelo menos quanto ao crime previsto no Estatuto do Desarmamento, o que reforça a percepção de que, de fato, a arma estava, também,
sob guarda e posse do ora apelante
, ainda que de forma
compartilhada
com sua esposa.

Portanto, entendo que
há provas judicializadas em desfavor do apelante
, que não se confundem com meras presunções ou referências a sua vida pregressa, constituindo, em verdade, conjunto probatório suficiente à conclusão de que o apelante sabia da referida arma, bem como aderiu dolosamente à intenção de possuí-la e de mantê-la sob guarda compartilhada no interior da residência, escondida na parte superior do guarda-roupas, de modo que o pleito absolutório
não prospera.

Em relação à
agravante da reincidência
, entendo que também
não procede a pretensão de afastamento,
pois, quando praticou o crime (26/12/2018), já havia transitado em julgado a condenação do processo nº 0001288-13.2017.8.08.0026 (Vol. 01, pp. 151, 161-163), por crime praticado anteriormente, atendendo-se, portanto, aos requisitos legais (artigos 63 e 64, do Código Penal).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
N
EGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000123-57.2019.8.08.0026

APELANTE: JEU CARDOZO MARVILA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
PO
SSE IRREGULAR
DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
(ART. 12, DA LEI Nº 10.826/03).
ABSOLVIÇÃO.

AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. Há provas judicializadas em desfavor do apelante, que não se confundem com meras presunções ou referências a sua vida pregressa, constituindo, em verdade, conjunto probatório suficiente à conclusão de que o apelante sabia da referida arma, bem como aderiu dolosamente à intenção de possuí-la e de mantê-la sob guarda compartilhada no interior da residência, escondida na parte superior do guarda-roupas, de modo que o pleito absolutório não prospera.

2. Em relação à agravante da reincidência, também não procede a pretensão de afastamento, pois, quando praticou o crime, já havia transitado em julgado a condenação do processo nº 0001288-13.2017.8.08.0026, por crime praticado anteriormente, atendendo-se, portanto, aos requisitos legais (artigos 63 e 64, do Código Penal).

3
.
Recurso
a que se
nega

provi
mento
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.